Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723909-65.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTAVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JUNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA EMBARGADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29697126, a parte embargante pede a inclusão do presente processo em pauta por videoconferência. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de julgamento telepresencial formulada por advogados com procuração nos autos para fins de acompanhamento do julgamento. Assim, inclua-se o feito em sessão por videoconferência, providência esta, aliás, adotada de ofício pela zelosa Secretaria. Não obstante, no que se refere ao pleito de que os embargos declaratórios em questão sejam julgados com a técnica ampliada do art. 942 do Código de Processo Civil, não merece prosperar. Dispõe o art. 942 do CPC: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados os termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Ademais, as outras espécies recursais que admitem ampliação não englobam os embargos de declaração, mas tão somente ação rescisória e agravo de instrumento, e isso nas hipóteses específicas dos incisos I e II do § 3o do referido artigo. Como se vê, inexiste previsão legal para a referida ampliação. Registre-se que, o fato de algumas Turmas terem adotado, inicialmente, tal sistemática, na esteira de precedente do STJ, não tem o condão de se sobrepor à norma processual, máxime quando tal se deu em período de adaptação da novel legislação. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, ficando oportunizado, desde já, o acompanhamento da sessão. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador